Tribunal: TJES
Processo: 5026319-43.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026319-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE CONDE CHMATALIK e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ATRASO DOS PASSAGEIROS. APRESENTAÇÃO PARA DESPACHO DE BAGAGEM EM DESACORDO COM O HORÁRIO LIMITE ESTIPULADO PELA COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ATRASO POSTERIOR DO VOO. IRRELEVÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelas autoras em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de embarque. As recorrentes sustentam que a recusa da companhia aérea em despachar suas bagagens foi indevida, configurando falha na prestação do serviço, especialmente considerando que o voo sofreu atraso de quase três horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade civil da companhia aérea por negativa de embarque de passageiros que se apresentam para o despacho de bagagens em horário posterior ao limite estipulado. Discussão sobre a configuração de culpa exclusiva do consumidor e a irrelevância do atraso subsequente da aeronave para a obrigação do passageiro de cumprir os prazos originais do contrato de transporte.

RAZÕES DE DECIDIR

É obrigação primordial do passageiro cumprir os horários estipulados pela companhia aérea para despacho de bagagem e apresentação no portão de embarque, conforme informado no cartão de embarque.

A chegada tardia dos passageiros ao aeroporto, ainda que por motivo de trânsito — o que constitui fortuito externo não imputável à transportadora —, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil da ré.

O atraso posterior do voo não retroage para alterar as obrigações contratuais do passageiro, que deve se apresentar conforme o horário originalmente previsto para garantir a viabilidade de todos os procedimentos de embarque.

Ao impedir o embarque de passageiros que não cumpriram os horários, a companhia aérea age em exercício regular de direito, não praticando ato ilícito.

Ausente o ato ilícito e configurada a culpa exclusiva das vítimas, não há falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, o que afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A apresentação do passageiro para despacho de bagagem e embarque fora dos prazos estipulados e previamente informados pela companhia aérea configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil da transportadora pela negativa de embarque. O atraso subsequente do voo é fato irrelevante que não elide a obrigação contratual inicial do passageiro de cumprir os horários originais, agindo a empresa em exercício regular de direito ao obstar o embarque.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Resolução nº 400 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50073501120168130145.

Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5026319-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CRISTIANE CONDE CHMATALIK E BEATRIZ CONDE CHMATALIK

RECORRIDA: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ATRASO DOS PASSAGEIROS. APRESENTAÇÃO PARA DESPACHO DE BAGAGEM EM DESACORDO COM O HORÁRIO LIMITE ESTIPULADO PELA COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ATRASO POSTERIOR DO VOO. IRRELEVÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelas autoras em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de embarque. As recorrentes sustentam que a recusa da companhia aérea em despachar suas bagagens foi indevida, configurando falha na prestação do serviço, especialmente considerando que o voo sofreu atraso de quase três horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade civil da companhia aérea por negativa de embarque de passageiros que se apresentam para o despacho de bagagens em horário posterior ao limite estipulado. Discussão sobre a configuração de culpa exclusiva do consumidor e a irrelevância do atraso subsequente da aeronave para a obrigação do passageiro de cumprir os prazos originais do contrato de transporte.

RAZÕES DE DECIDIR

É obrigação primordial do passageiro cumprir os horários estipulados pela companhia aérea para despacho de bagagem e apresentação no portão de embarque, conforme informado no cartão de embarque.

A chegada tardia dos passageiros ao aeroporto, ainda que por motivo de trânsito — o que constitui fortuito externo não imputável à transportadora —, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil da ré.

O atraso posterior do voo não retroage para alterar as obrigações contratuais do passageiro, que deve se apresentar conforme o horário originalmente previsto para garantir a viabilidade de todos os procedimentos de embarque.

Ao impedir o embarque de passageiros que não cumpriram os horários, a companhia aérea age em exercício regular de direito, não praticando ato ilícito.

Ausente o ato ilícito e configurada a culpa exclusiva das vítimas, não há falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, o que afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A apresentação do passageiro para despacho de bagagem e embarque fora dos prazos estipulados e previamente informados pela companhia aérea configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil da transportadora pela negativa de embarque. O atraso subsequente do voo é fato irrelevante que não elide a obrigação contratual inicial do passageiro de cumprir os horários originais, agindo a empresa em exercício regular de direito ao obstar o embarque.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Resolução nº 400 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50073501120168130145.

Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por BEATRIZ CONDE CHMATALIK e OUTRO em face de TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. alegando que houve recusa da promovida em despachar as malas das promoventes 45min antes do horário inicialmente previsto para a partida, apesar do voo contratado para o trecho LHR – GRU ter sido operado com atraso superior a três horas, o que lhe causou transtornos e gastos imprevistos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em sede de Recurso Inominado (ID 15206749), as autoras alegam que, apesar de terem se apresentado ao aeroporto com 50 minutos de antecedência em relação ao horário de decolagem original e com o
check-in online
já realizado, foram impedidas de embarcar e despachar as bagagens devido à ausência de funcionários da TAP para prestar o suporte necessário. Aduzem que a situação é agravada pelo fato de o voo TAP1369 ter sofrido um atraso de quase 3 horas, vindo a decolar somente às 22h47min, o que criou tempo hábil e suficiente para que o embarque fosse concluído, mas a falha organizacional e a falta de assistência da Recorrida frustraram o contrato e levaram as passageiras a perderem a conexão subsequente e a terem que adquirir novos bilhetes com recursos próprios, o que, para elas, configura responsabilidade objetiva da empresa aérea.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ré. O evento danoso decorreu, em verdade, de culpa exclusiva das autoras, por não terem se apresentado para o despacho de suas bagagens no tempo e modo devidos.

Com efeito, a Resolução nº 400 da ANAC, embora não fixe um prazo, delega às transportadoras a prerrogativa de estabelecer e informar os horários para apresentação e encerramento do embarque. No caso em tela, o cartão de embarque (ID 15206407) é inequívoco ao dispor que a porta de embarque se encerraria 30 (trinta) minutos antes da partida.

Consoante a narrativa fática da própria exordial, as demandantes, devido a um engarrafamento no trânsito — um fortuito externo que não pode ser imputado à ré —, chegaram ao aeroporto para despachar suas malas somente às 19h04. Tal horário, além de representar um exíguo lapso de 46 minutos para a decolagem (prevista para 19h50 - ID 15206407), é posterior ao próprio prazo limite para que já estivessem no portão de embarque (19h20).

Ressalte-se, por oportuno, que o eventual atraso subsequente do voo de mais de 3 horas em nada elide a obrigação primordial do passageiro de cumprir os horários originalmente estipulados para o despacho de bagagens e apresentação no portão.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Não restou comprovado pelas promoventes se o horário limite de 45min se refere à antecedência em relação à partida ou se em relação ao embarque (id. 29907410), o que lhes caberia o ônus em razão da necessidade de prova mínima da constituição do direito.

De fato, o que se tem na prática comercial é que o horário limite de check in e entrega de bagagem ocorre com antecedência ao embarque e não ao horário de decolagem, não sendo comprovado pelas promoventes que em relação a este voo em específico foi-lhes fornecida informação que destoa da prática comum conhecida e informada a todos os passageiros tanto de voos nacionais quanto internacionais, não há como acolher o pleito autoral.

Além disso, eventuais atrasos das promoventes ocasionados por trânsito incomum constitui
fortuito externo
em relação ao transporte aéreo, o que não autoriza a responsabilidade civil da promovida e, consequentemente, afasta o dever de indenizar.

Ao agir sem a cautela devida de se antever a eventuais atrasos ou imprevistos que, como se sabe, pode ocorrer no trajeto até o aeroporto, as promoventes assumiram os riscos decorrentes (negativa de embarque), situação que afasta o dever de indenizar, seja a título material ou moral, eis que ausente falha das promovidas na prestação dos serviços.”

Em igual sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO PASSAGEIRO PARA DESPACHAR A BAGAGEM . CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Aplicam-se as disposições do CDC nas relações existentes entre o consumidor e as companhias responsáveis pelos serviços de transporte aéreo .
As regras do horário para realização do check-in e despacho de bagagem são informadas pelas companhias aéreas
e apenas na ausência delas se aplica a regra da portaria da ANAC.
Restando clara a instrução constante do site da companhia aérea quanto ao horário de chegada para despachar a bagagem, esta não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da impossibilidade de embarque do passageiro que deixou de observar a antecedência mínima para despacho da bagagem e apresentação para embarque. Demonstrado pela ré que não houve falha na prestação do serviço, deve ser afastada a sua responsabilidade civil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50073501120168130145, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Destarte, considerando que as Recorrentes chegaram no guichê para despachar as bagagens há menos de uma hora do horário previsto para a partida do voo, desobedecendo o horário definido pela Recorrida (fechamento das portas 30 minutos antes da partida), agiu a companhia aérea no exercício regular de seu direito ao obstar o embarque das passageiras que se apresentaram em desacordo com as normas estabelecidas, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar e a responsabilidade civil da Recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)